Tribunal: TJDFT
Processo: 0739280-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DEVEDORA IDOSA. RISCO À DIGNIDADE E AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu impugnação ao bloqueio de ativos financeiros para determinar a restituição de valores constritos via SISBAJUD, por reconhecê-los como provenientes de proventos de aposentadoria.
2. A decisão recorrida também indeferiu pedido de mitigação da impenhorabilidade, bem como a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOSEG.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: se é possível a penhora, total ou parcial, de valores oriundos de proventos de aposentadoria; se é cabível a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz do caso concreto; se é adequada a utilização do sistema INFOSEG para pesquisa patrimonial em execução civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, como forma de proteção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.
6. No caso, restou comprovado que os valores bloqueados decorrem de proventos de aposentadoria da executada, pessoa idosa. A constrição, ainda que parcial, representa risco concreto à dignidade da devedora, não se mostrando adequada, necessária ou proporcional à satisfação do crédito exequendo, sobretudo diante da possibilidade de acordo.
7. O sistema INFOSEG destina-se a consultas de natureza investigativa e de segurança pública, não se prestando, em regra, à localização de bens para fins de execução patrimonial, inexistindo utilidade concreta na diligência requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:“1. Os valores comprovadamente oriundos de proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. A mitigação da impenhorabilidade das verbas alimentares é medida excepcional e exige demonstração de que a constrição não compromete a dignidade e o mínimo existencial do devedor, o que não se verifica no caso de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. 3. O sistema INFOSEG não se destina à pesquisa patrimonial típica da execução civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018;
TJDFT, Acórdão 1644830, AgInt 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022;
TJDFT, Acórdão 1925611, AgInt 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024;
TJDFT, Acórdão 1638265, AgInt 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022;

TJDFT, Acórdão 1864813, 0747110-79.2023.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 16.05.2024.